Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802304-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: ESIO ELIAS ALENCAR FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DA BANCA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, para determinar a correção da prova discursiva do autor e sua participação nas fases subsequentes de concurso público para Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, sob o argumento de que a questão nº 69 estaria em desconformidade com jurisprudência do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar nova correção de questão objetiva de concurso público, sob o fundamento de suposta inconstitucionalidade do conteúdo da questão e de existência de duplicidade de alternativas corretas, afastando-se dos critérios fixados pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), veda ao Judiciário substituir-se à banca examinadora na correção de provas e atribuição de notas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. Não restou demonstrada incompatibilidade manifesta entre o conteúdo da questão impugnada e o edital do certame.
5. A liminar concedida possui natureza satisfativa, interferindo na autonomia da banca e violando os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.
6. Relevância do fundamento jurídico aliado ao perigo de dano irreversível justifica a concessão do efeito suspensivo.
7. A jurisprudência do STF destaca que a atuação do Judiciário em concursos públicos deve ser excepcional, não podendo substituir critérios técnicos definidos previamente pela banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto AOCP, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Esio Elias Alencar Filho.

Na origem, o Agravado ajuizou ação pleiteando a anulação de questão nº 69 de concurso público para Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, alegando desconformidade da questão com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), o que teria impedido sua classificação para a fase seguinte do certame.

O Juízo de origem concedeu tutela de urgência para determinar a correção da peça prática do autor e permitir sua participação nas etapas subsequentes do concurso, caso aprovado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, em conformidade com o disposto nos artigos 231, IX e 246 do CPC, e, no mérito, aduz que a decisão agravada afronta a tese firmada no Tema 485, da Repercussão Geral do STF, segundo a qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões de prova objetiva e os critérios de correção, salvo nos casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não restaria configurado na hipótese.

Alega ainda que a decisão compromete os princípios da isonomia, legalidade, segurança jurídica, e a vinculação ao edital, ao flexibilizar as regras editalícias em favor de um único candidato, ensejando inclusive efeito multiplicador de demandas e eventual prejuízo aos cofres públicos, ante a necessidade de reaplicação de todas as fases do certame apenas ao agravado. Sustenta inexistir perigo de dano, já que o concurso foi homologado em 2022 e que, caso o agravado logre êxito ao final da demanda, poderá ser reintegrado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, bem como, no mérito, a reforma da decisão liminar, com a consequente improcedência do pedido de anulação da questão de nº 69, por ausência de ilegalidade manifesta.

O Estado do Pará também interpôs Agravo de Instrumento, sob o nº 0801777-49.2025.814.0000.

Em decisão interlocutória proferida por esta relatoria, constatei a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Considerando a jurisprudência firmada no Tema 485 do STF, que veda ao Judiciário substituir-se à banca examinadora em concursos públicos, bem como o risco de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos, DEFERI o efeito suspensivo requerido, nos moldes da fundamentação lançada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a inadequação da tutela de urgência concedida, diante da ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

O Agravante alega que a decisão recorrida contraria o entendimento firmado no Tema 485, de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que restringe a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos aos casos de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade. Ademais, argumenta que a concessão da liminar possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, afrontando o disposto no art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão causa lesão à ordem pública e interfere na autonomia da banca examinadora do certame.

Nesse viés, a questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do Re n.º 632.853/CE (Tema 485), julgado em 23/04/2015, sob a sistemática da repercussão geral, verbis:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

(RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015).

No ponto, depreende-se da leitura dos autos que a controvérsia gira em torno da alegada duplicidade de alternativas corretas na questão nº 69 da prova objetiva tipo 03, cuja alternativa “D” foi considerada incorreta pela banca, enquanto o agravado defende que a alternativa “C” também estaria eivada de inconstitucionalidade, por contrariar decisão do STF proferida na ADI nº 5538.

Entretanto, a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal é
no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas
, salvo para o exame de flagrante incompatibilidade com o edital.

Quanto a matéria, vejamos a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “
não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”. 2.
O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.
3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1223091 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

Como deixa claro a reprodução do precedente mencionado, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, avaliando as respostas dos candidatos e as notas atribuídas a eles. A única exceção é o exame de legalidade, ou seja, compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso em comento.

Discordar dos critérios de correção da banca, não importa concluir pela aparecia de razão ao autor/agravado, pois a forma de avaliação é definida pela banca examinadora, e adstrita ao princípio da isonomia. Outros candidatos foram submetidos à mesma avaliação e satisfizeram os critérios exigidos, obtendo a pontuação necessária.

No presente caso, como já assentado nesta relatoria, não se evidencia, de forma inequívoca, a existência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na elaboração ou correção da questão nº 69, tampouco se demonstra que houve contrariedade manifesta ao edital.

Ademais, vale lembrar que a organizadora do concurso, Instituto AOCP, divulgou expressamente que o conteúdo da prova estaria limitado à legislação vigente à época da publicação do edital, em 13 de novembro de 2020, sendo irrelevante, para fins de correção da prova, eventual entendimento jurisprudencial firmado posteriormente, como é o caso do julgamento da ADI nº 5538, de 1º de março de 2021.

Modificar os critérios da banca, procedendo nova correção, não só viola o princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes, mas também substitui a banca examinadora, de modo que verifico a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e concedo o efeito suspensivo pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 07/10/2025